Tribunal: STF
Processo: RHC 272089
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Florenzano Avelino da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.178/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, na Ação Penal n. 5000776-35.2025.8.24.0505/SC, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Tijucas/SC, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa e quinze dias de detenção e dez dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343 e no art. 330 do Código Penal (tráfico de drogas e desobediência) (e-doc. 14).

3. Em 16.10.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 5000776-35.2025.8.24.0505/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a condenação e a dosimetria das penas impostas pelo juízo sentenciante, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação criminal interposta pelo réu Daniel contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 330 do Código Penal, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de penas de multa, por guardar/ter em depósito substâncias entorpecentes em sua residência e desobedecer ordem legal de Policiais Civis durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; (ii) é cabível a readequação da pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal; (iii) há elementos suficientes para a absolvição do crime de desobediência; (iv) deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea e revista a pena de multa aplicada, nos termos do parecer da PGJ; (v) é admissível a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para análise da possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A expressiva quantidade/variedade de drogas apreendidas, aliada à presença de instrumentos típicos de fracionamento e embalagem, bem como o relato dos agentes policiais no sentido de que o réu preparava drogas para envio por correios, evidenciam a dedicação habitual à atividade criminosa, afastando a incidência do tráfico privilegiado. 
4. A exasperação da pena-base do crime de tráfico de drogas em 1/4 foi devidamente fundamentada com base nos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e na jurisprudência recente do STJ, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da reprimenda. Ademais, não há falar em bis in idem nesse ponto, porquanto a natureza/quantidade de drogas não foi o único elemento considerado para afastamento da benesse do tráfico privilegiado. 
5. A prova oral judicializada demonstrou que o réu desobedeceu a ordem de abertura dos portões para o devido cumprimento do mandado de busca e apreensão, tentou evadir-se e destruir aparelho celular, sendo necessária a entrada dos agentes policiais à força na residência, o que configura o delito de desobediência.
6. O pleito da PGJ de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não comporta acolhimento, porquanto o réu, a bem da verdade, negou a prática mercantil, de sorte que incide a Súmula n. 260 do STJ.
7. O STF já fixou tese de repercussão geral a respeito da constitucionalidade da pena de multa no tocante ao crime de tráfico de drogas, de maneira que a alegação da PGJ de inconstitucionalidade da pena pecuniária não prevalece.
8. A soma das penas mínimas cominadas aos delitos imputados inviabiliza o oferecimento de acordo de não persecução penal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 9-10, e-doc. 20)

4. Em 21.10.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, impetrou-se em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.046.178/SC no Superior Tribunal de Justiça.

5. Em 16.1.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 34). Em sessão virtual de 9.4.2026 a 15.4.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.178/SC, interposto pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA E ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revolvimento fático-probatório para revisão da conclusão sobre o afastamento do tráfico privilegiado, fundamentado na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, nos apetrechos de preparo e embalagem, e no modus operandi de remessa pelos Correios. 
2. A decisão agravada também manteve a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade dos entorpecentes e confirmou a condenação pelo crime de desobediência, além de ter assentado que a tese de consunção não foi apreciada na origem, configurando supressão de instância. 
3. O agravante busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, da ocorrência de bis in idem na dosimetria, ausência de dolo e atipicidade material no crime de desobediência, além da consunção, e a desproporcionalidade da pena, do regime e da negativa de substituição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, a absolvição pelo crime de desobediência por ausência de dolo, atipicidade material e consunção, e a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A decisão do Tribunal de origem que afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nos petrechos de preparo e embalagem, e no modus operandi de remessa por correios, evidenciando dedicação habitual à atividade criminosa. 
6. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sem ocorrência de bis in idem, pois outros elementos foram considerados para negar a minorante. 
7. A condenação pelo crime de desobediência foi mantida com A materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência e prova oral, sendo vedada a reanálise probatória nesta via. 
8. A tese de consunção não foi apreciada na origem, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 58).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega preencher os requisitos para a concessão da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 5, e-doc. 54).

Sustenta que “a motivação das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça esvaziou completamente a exigência de elementos concretos de habitualidade. O que se tem no processo – um episódio isolado de apreensão domiciliar – é a prova da materialidade do tráfico, não a demonstração da habitualidade do traficante” (fl. 5, e-doc. 54).

Afirma que “a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser utilizadas simultaneamente na primeira fase, para exasperação da pena-base, e na terceira fase, para modulação ou afastamento da minorante do tráfico privilegiado. O julgador deve fazer uma opção metodológica, reservando esses elementos a uma única fase da dosimetria” (fl. 7, e-doc. 54).

Argumenta que “a versão apresentada pelo paciente desde o interrogatório extrajudicial – de que solicitou apenas um momento para guardar seu animal de grande porte antes da entrada dos policiais, temendo incidentes com o cão – não foi categoricamente infirmada por prova objetiva e independente. Os próprios agentes policiais confirmaram que houve um breve lapso temporal entre a chegada da equipe e o ingresso forçado na residência, divergindo apenas quanto à motivação que teria levado o paciente a se deslocar ao interior do imóvel” (fl. 9, e-doc. 54).

Estes os pedidos e requerimentos:
“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com a concessão da ordem em favor do paciente Daniel Florenzano Avelino da Silva; 
b) que esta Suprema Corte reconheça a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 em favor do paciente, na fração máxima de dois terços e adequação do regime inicial para o aberto, com a avaliação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal; 
c) subsidiariamente ao pedido anterior, que esta Corte determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem para o refazimento da dosimetria da pena em estrita observância à tese vinculante do Tema 1.241/STJ, vedada a reutilização da quantidade e natureza dos entorpecentes na terceira fase da dosimetria quando já valoradas na primeira fase; 
d) a absolvição do paciente em relação ao crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por ausência de prova inequívoca do elemento subjetivo do tipo penal e pela atipicidade material da conduta, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da consunção e a exclusão da condenação autônoma por desobediência” (fl. 12, e-doc. 54).

O Ministério Público de Santa Catarina apresenta contrarrazões, propondo o conhecimento e o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 69).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o reconhecimento de bis in idem na exasperação da pena-base e a absolvição do recorrente pela prática do crime de desobediência sob a alegação de atipicidade da conduta.

9. No julgamento da Ação Penal n. 5000776-35.2025.8.24.0505/SC, a Vara Criminal da comarca de Tijucas/SC afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao condenar Daniel Florenzano Avelino da Silva pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nestes termos:
“De outro lado, sobre a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, entendo que o acusado não preenche os requisitos para sua concessão.
No caso, o quadro probatório revela que, conquanto o acusado seja primário e não apresente antecedentes criminais, a quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes encontradas revela dedicação a atividades criminosas, não satisfazendo, assim, aos requisitos legais para a redução da pena de que trata o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
  Mais precisamente, Daniel mantinha em depósito e realizava a individualização de ao menos três tipos de entorpecente (maconha, haxixe e ecstasy), utilizando-se de bem engendrado esquema de separação, utilizando-se de balança de precisão, máquina para acondicionamento à vácuo e impressão de etiquetas. Os elementos, portanto, demonstram que o acusado não se tratava de um simples traficante de drogas de pequeno porte, mas sim de estruturado esquema para mercancia dos entorpecentes” (fl. 5, e-doc. 14).

No julgamento da Apelação Criminal n. 5000776-35.2025.8.24.0505/SC, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso do recorrente e manteve a dosimetria imposta, sob estes fundamentos:
“2. Crime de tráfico de drogas 
2.1 Minorante do tráfico privilegiado    
O réu Daniel postulou o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de 2/3. (...)
A sentença merece ser mantida no ponto.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021). (AgRg no AREsp n. 2.431.301/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024 - grifei).
Como também: ‘3. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime e da quantidade das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente a atividades criminosas, evidenciada pelo modus operandi e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes.’ (AgRg no HC n. 868.370/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024 - grifei).
In casu, além da grande quantidade de entorpecentes apreendida em posse de Daniel – aproximadamente ‘5 porções de substância resinosa, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando massa bruta total de 218,7g’ e ‘16 porções de erva, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico incolor, apresentando massa bruta total de 1.602,3g’, nas quais foi detectado THC (doc. 17 da ação penal), como também diversos comprimidos de ecstasy (doc. 20 da ação penal) –, as demais peculiaridades do caso concreto afastam a incidência da benesse, ainda que o réu seja primário.
Na hipótese, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado, foram encontrados 45 (quarenta e cinco) frascos de cigarro eletrônico, conhecido vulgarmente por ‘vape’; rolo de plástico bolha; máquina para embalagens; embalagens plásticas diversas e embalagens com ziplock; diversas embalagens de papelão; passador de fita; impressora de etiqueta e, também, balança de precisão (doc. 4, fl. 2, do inquérito policial). Sem contar o pó de substâncias não identificadas (doc. 4, fl. 3, do inquérito policial). (...)
Ora, a apreensão dos citados objetos em conjunto com a expressiva quantidade/variedade de drogas, sem sombra de dúvidas, evidencia um contexto de habitualidade criminosa, haja vista a localização de materiais claramente destinados ao preparo/embalagem dos entorpecentes.
Nessa toada, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘6. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam a dedicação à atividade criminosa, justificando a não aplicação do tráfico privilegiado.’ (EDcl no AgRg no HC n. 919.675/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025 - grifei).
Como também: ‘2. O Tribunal de origem afastou a aplicação da minorante considerando a quantidade de droga apreendida (213,5g de maconha) e os petrechos encontrados (balança de precisão, faca com resquício do entorpecente e rolos de papel filme), indicando dedicação a atividade criminosa.’ (AgRg no HC n. 873.291/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025 - grifei).
Como se não bastasse, em audiência judicial, o Policial Civil Rodrigo Alves de Brito afirmou ‘que, na mesa da cozinha, a droga já estava preparada para ser enviada pelo correio’ (conforme transcrito na sentença, doc. 35 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 30 da ação penal).
Aludido modus operandi (remessa de drogas por correios), certamente, revela a maior sofisticação da conduta criminosa imputada ao acusado.
Ainda que o réu sustente que os envios de drogas eram destinados apenas aos seus amigos, tal circunstância, ainda que fosse considerada verdadeira, não afasta a conclusão no sentido de que Daniel se dedicava ao tráfico de drogas, diante das apreensões citadas e da própria circunstância da operação policial - haja vista que, segundo o relato dos Policiais, as drogas dispostas sobre a mesa do réu estavam, inclusive, sendo embaladas naquele exato momento” (fl. 3, e-doc. 20).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.046.178/SC, em relação ao afastamento do redutor previsto para tráfico privilegiado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal estadual, assentando que “o paciente se dedicava a atividades criminosas, notadamente em razão da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliada à apreensão de instrumentos de preparo e embalagens e ao modus operandi de remessa por correios, circunstâncias que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa” (fl. 5, e-doc. 49).

10. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente a “apreensão de instrumentos de preparo e embalagens e ao modus operandi de remessa por correios, circunstâncias que evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa” (fl. 5, e-doc. 49). Portanto, embora tenha sido mencionada a quantidade de entorpecente na terceira fase, foram consideradas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva.

Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando-se descabido cogitar-se de bis in idem.

Impossível desconsiderar, em habeas corpus, a motivação apresentada pelas instâncias competentes, que concluíram pelo afastamento da pretendida aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento nas provas produzidas. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.908-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica à atividade criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 194.313-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.8.2021).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. Irreprochável a fixação da atenuante genérica da confissão espontânea em patamar razoável e proporcional às peculiares do caso concreto. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” (HC n. 123.259, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.10.2014).

11. O pleito de absolvição da prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal também não comporta provimento.

12. No julgamento da Apelação Criminal n.  5000776-35.2025.8.24.0505/SC, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do recorrente pelo crime de desobediência, nestes termos:
“3. Crime de desobediência
3.1 Pleito absolutório
O réu Daniel restou condenado pela prática do delito previsto no art. 330 do Código Penal, in verbis: (...)
In casu, a materialidade e autoria encontram-se comprovadas mediante o boletim de ocorrência (doc. 4 do inquérito policial) e a prova oral.
Colhe-se do boletim de ocorrência (doc. 4, fl. 1, do inquérito policial): ‘Relato para os devidos fins que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 310071787125, expedido em desfavor de Daniel Florenzano Avelino da Silva, policiais civis da Delegacia da comarca de Tijucas dirigiram-se ao local dos fatos. Ao chegarem, constataram que a porta da residência estava aberta, porém o portão de acesso estava fechado. Avistaram, então, Daniel no interior da residência, momento em que foi solicitado que abrisse o portão. Daniel, em atitude de dissimulação, negou-se a abrir o portão e, em seguida, correu para o quarto, onde quebrou seu aparelho celular. Diante disso, os policiais forçaram a entrada na residência. Daniel, novamente, surgiu de forma agressiva, exigindo a apresentação do mandado de busca e apreensão. Os policiais, então, solicitaram que Daniel levantasse as mãos, momento em que ele se moveu em direção aos policiais. Diante da resistência de Daniel, os policiais fizeram uso da força física necessária para contê-lo e algemá-lo. Após ser algemado, Daniel se acalmou e o mandado de busca e apreensão lhe foi apresentado. Ao receber o documento, Daniel o amassou e jogou ao chão. Dada a situação, os policiais iniciaram as buscas na residência, onde foram encontrados diversos tipos de ‘Vapes’ e outras porções de substâncias, conforme o anexo de bens apreendidos neste registro’ [grifei].
Em Juízo, o Policial Civil Filipe Carvalho Emilio ‘declarou que, na data dos fatos, cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do réu, Daniel. Declarou que, inicialmente, a equipe policial procedeu apenas à busca, momento em que o réu demonstrou nervosismo e se recusou a abrir a porta. Aduziu que, após intensa discussão, Daniel tentou se evadir para o interior da residência e, durante a tentativa de evasão, quebrou seu telefone celular e ocultou-o em uma gaveta. [...]’ (conforme transcrito na sentença, doc. 35 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 30 da ação penal - grifei).
Em audiência judicial, o Policial Civil Rodrigo Alves de Brito afirmou ‘que houve certa residência [resistência] do réu em nos deixar cumprir o mandado. Aduziu que avistaram o acusado e foi determinado que abrisse o portão, mas o acusado se negou a cumprir a ordem, entrando no quarto, indo para a sala e ficando fora do campo de visão. Consignou que conseguiram adentrar no local, após chutarem o portão’ (conforme transcrito na sentença, doc. 35 da ação penal, e confirmado pela mídia do doc. 30 da ação penal - grifei).
Quanto aos depoimentos dos agentes públicos, salienta-se que não restou suficientemente comprovada qualquer má-fé ou intenção de prejudicar o réu, logo seus testemunhos merecem confiança, inclusive porquanto, no caso, foram ouvidos em audiência judicial e prestaram compromisso de dizer a verdade, inexistindo contradita da defesa.
Assim, inegável a consumação do delito em questão ante a desobediência do réu Daniel à ordem de abertura dos portões para o devido cumprimento do mandado de busca e apreensão, e à tentativa de se evadir do local e reagir à diligência, tendo sido necessário que os agentes policiais utilizassem de forçar para adentrar na residência.
Nessa toada, ‘verifica-se que o apelante agiu com a intenção de se desvencilhar da abordagem policial, de modo a ganhar tempo para que pudesse destruir seu aparelho celular, o que de fato aconteceu, sendo insubsistente a sua narrativa de que teria ido tão somente prender sua cachorra.’ (doc. 42, fl. 9, da ação penal - contrarrazões recursais ministeriais).
No mesmo sentido, destaca-se do parecer da PGJ (doc. 3, fl. 4, da apelação criminal): ‘De outro lado, a versão do apelante a respeito dos fatos não encontra respaldo nas demais evidências e, portanto, é inverossímil. Embora Daniel tenha alegado que não abriu o portão imediatamente porque queria prender o seu cachorro antes da entrada dos policiais, ficou claro que, na verdade, ele tinha a intenção de voltar para casa e destruir o seu aparelho celular a fim de que não fosse apreendido, o que de fato aconteceu, conforme demonstra o termo de apreensão do celular danificado. Nesse contexto, a conduta do réu caracteriza a figura típica imputada, uma vez que ele deliberadamente desobedeceu ordem dos policiais militares, no exercício da atividade policial, que estavam cumprindo um mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Não há dúvida que o denunciado tinha o dever legal de obedecer a ordem’.
Inclusive, nesse ponto, reforça-se que, na Delegacia de Polícia, o Policial Civil Filipe Carvalho Emilio confirmou que, de início, já se identificaram como Polícia e informaram a existência de mandado (mídia do doc. 7 do inquérito policial).
Logo, conquanto a defesa sustente a tese de ausência de dolo, a prova oral judicializada mostra-se suficiente à manutenção da sentença, que deve ser confirmada por seus próprios fundamentos” (fls. 5-6, e-doc. 20).

13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese do recorrente, de eventual ausência de provas suficientes da prática do crime de desobediência, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CAUSAS DE AUMENTO: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 260.083-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ROUBO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 246.859-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.11.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crime de roubo. (...) Ausência de provas para a condenação. Necessidade de revisão da dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. (...) Agravo ao qual se nega provimento. (...)
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 259.059-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

14. O pleito de reconhecimento da consunção quanto ao crime de desobediência não foi examinado pelo Supe